Tribunal: TJDFT
Processo: 0736972-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736972-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de manutenção de precatório em relação aos honorários contratuais, ao fundamento de que a medida configuraria fracionamento vedado pela ordem constitucional. Alega, em síntese, que: 1) os honorários advocatícios contratuais possuem natureza autônoma em relação ao crédito principal do exequente; 2) a renúncia manifestada pelo credor ao valor excedente a 20 salários-mínimos não poderia afetar a verba honorária, já destacada em precatório; 3) o indeferimento da manutenção do precatório em favor do advogado implica afronta ao direito autônomo previsto no Estatuto da OAB; 4) não há fracionamento indevido, mas sim a coexistência de créditos distintos, de titularidade diversa. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a manutenção dos honorários contratuais no precatório no 0742228-74.2023.8.07.0000, expedindo-se apenas RPV em favor do exequente no limite de 20 salários-mínimos. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada (integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração): (...) o destaque de honorários advocatícios é justamente o que o nome diz, isto é, destaque. A rigor, o valor pertence à parte exequente. A legislação permite o destaque de parte do valor devido à parte exequente para pagamento de honorários contratuais, dando maior segurança ao causídico. Entretanto, não pode a parte exequente valer-se do teto de 20 salários mínimos cumulado com o destaque de honorários contratuais em separado. Além de violar a proibição de fracionamento, essa pretensão encontra impedimento no próprio teto de 20 salários mínimos, pois, no total, a parte exequente e seu representante receberiam mais que o teto de 20 salários mínimos. (...) Assim, se o exequente renunciou a parte do valor do precatório de ID 173928093 do processo referência para poder receber seu crédito via RPV, não é possível manter o precatório em relação aos honorários contratuais do agravante, seja porque esse crédito não existe de maneira autônoma (e sim como mero destaque), seja porque essa providência configuraria fracionamento indevido. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator